Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-82.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701966-82.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDENVAL VAZ AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Fazenda Pública do DF na qual restou indeferido pedido de antecipação de tutela formulado pelo autor, ora agravante, com o fim de suspender os efeitos decorrentes do auto de infração sob o no YE01501019 e Processo Administrativo SEI no 00113-00020516/2019-21 Na via do presente recurso, o agravante sustenta que “(...) a aplicação de penalidade de recusa ao bafômetro não consubstancia apenas pela simples recusa, mas também pela legalidade do auto de infração, que no caso em análise, não foi preenchido com os ditames previstos na Resolução do CONTRAN no 432/2013, e na Resolução do CONTRANDIFE no 7/2019 (...)”. Afirma ainda que “(...) o inciso II do supracitado artigo 8o, traz exigência para o que deve constar no auto de infração no caso de apresentação de alteração de capacidade psicomotora, para isso, cita o art. 5o da mesma Resolução, havendo necessidade de que se aponte sinais de embriagues (sic), O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA (...)”. Pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender os efeitos do citado auto de infração. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Conheço do presente recurso nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a tipificação da infração no caso se deu sobre a disposição do art. 165-A do CTB (ID 41040410), ou seja, recusa do condutor a se submeter ao teste de alcoolemia. Assim, não há que se falar em nulidade do ato administrativo, porque é irrelevante a demonstração da condição de embriaguez do condutor, bem como de algum sinal entre aqueles previstos na Resolução 432/2013 do CONTRAN. Essa conclusão foi consolidada recentemente pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF (Enunciado da Súmula n. 16). A configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro (dirigir sob a influência de álcool) dispensa o teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certifique o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB). Por outro lado, para a tipificação da infração de trânsito prevista no art. 165-A do CTB (recusar-se a ser submetido a teste de alcoolemia), basta o descumprimento da obrigação de se submeter ao referido teste, uma vez que não se trata de presunção de embriaguez, mas sim de infração autônoma. Neste sentido: STJ, REsp. n. 1.677.380/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma. Nesse contexto, não se verifica a existência da probabilidade de provimento do recurso. Portanto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Brasília/DF, 7 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora